Tribunal: STF
Processo: RHC 262387
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Renata Silva dos Santos Floriano, em 26.8.2025, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.018.782/SE.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que a recorrente foi condenada, em 3.5.2022, pela Quarta Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, no Processo n. 0052206-20.2020.8.25.0001, às penas de vinte e quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quatrocentos e cinquenta e um dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio e corrupção de menores, em concurso formal de crimes (e-doc. 6).



    3. Em 9.6.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 202322647, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, por unanimidade, negou provimento ao recurso da recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL c/c ART.244-B do ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DE DOIS RÉUS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE ANTE A SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E RATIFICADAS PELO MATERIAL COGNITIVO COLETADO EM JUÍZO – PLEITO FORMULADO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA REQUERIDA VISANDO A ALTERAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ESTE PONTO – JUÍZO SINGULAR QUE RECONHECEU A REFERIDA ATENUANTE E COMPENSOU COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO APELANTE JOSÉ DAVID SENA SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NA EXTENSÃO CONHECIDA, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO – RECURSO DA APELANTE RENATA SILVA DOS SANTOS FLORIANO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Em 13.7.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Sergipe, foi impetrado, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 1.018.782/SE no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se absolvição da recorrente do crime de latrocínio, ou, subsidiariamente, desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo, com alteração da pena imposta (e-doc. 3).



    5. Em 18.8.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.018.782/SE (e-doc. 30).



    6. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    A recorrente alega que “foi condenada como coautora do tipo penal descrito no art. 157, §2º, II c/c § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de ter participado do roubo que resultou na morte de Pedro Teixeira de Souza Júnior. Conforme a sentença, ela integrava o grupo que, na posse de veículo subtraído anteriormente, abordou a vítima e sua acompanhante, culminando com o disparo fatal efetuado por um dos autores do crime” (fl. 2, 
e-doc. 35).



    Sustenta que “a recorrente estava apenas no interior do veículo, acompanhando os demais autores, sem ter previsão ou participação no disparo que ceifou a vida da vítima, não havendo qualquer indício de que tenha anuído ou concorrido com essa conduta” (fls. 2-3, e-doc. 35).



    Assevera que “a Recorrente foi condenada como coautora de latrocínio sem que houvesse prova segura de seu dolo em relação ao resultado morte. O acórdão do TJ/SE reconhece que ela não portava arma, não efetuou disparos e não participou da execução direta do crime, sendo atribuída sua responsabilidade apenas por presunções decorrentes da teoria monista do concurso de pessoas. O STF e o STJ têm decidido que a responsabilidade penal pelo resultado morte em crimes patrimoniais deve ser limitada ao dolo ou previsibilidade concreta do agente, não se podendo presumir o dolo eventual ou a adesão automática ao resultado letal apenas pela presença no local” (fls. 3-4, e-doc. 35).



    Salienta que “o direito penal repudia a responsabilidade objetiva, exigindo demonstração clara do dolo ou da culpa. (...) Sua adesão ao plano foi tardia, sem participação na escolha das vítimas, sem controle do armamento e sem previsão concreta do desfecho trágico, o que afasta a coautoria no latrocínio e restringe sua responsabilização ao crime de roubo simples, com menor reprovabilidade” (fl. 5, e-doc. 35).



    Defende reconhecimento da “desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo majorado (art. 157, §2º, do CP), caso se entenda pela manutenção da condenação. Isso porque não ficou demonstrado o animus necandi em relação à Recorrente, que não executou nem participou da conduta homicida” (fl. 7, 
e-doc. 35).



    Estes os pedidos:



    “a) o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida; 



    b) a absolvição da Recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 



    c) subsidiariamente, a desclassificação da conduta de latrocínio para roubo majorado; 



    d) a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa” (fl. 7, e-doc. 35).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem na espécie decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Tem-se, na sentença condenatória, que a recorrente foi condenada pelos crimes de latrocínio, roubo majorado e corrupção de menores, nestes termos:



    “O Ministério Público do Estado ofereceu Denúncia em face de ARTHUR SILVA ALVES FERREIRA, JOSÉ DAVID SENA SANTOS e RENATA SILVA DOS SANTOS FLORIANO, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II c/c § 2º-A, I, do Código Penal c/c art. 69 (em relação ao roubo das vítimas Raul Dias e Andrea Marina Pereira; em relação à vítima José Lima; e em relação à vítima Elisandra Martins dos Santos) c/c art. 157, § 3°, II do CPB (Latrocínio da vítima Pedro Júnior) e Art. 288, parág. único, também do CPB, c/c Art. 244-B da Lei. 8.069/90 (ECA).



    Relatou que, no dia 07 de Novembro de 2020, por volta das 02h, na Rua Tenente Wilson dos Santos, Bairro Jabotiana, nesta capital, os denunciados RENATA SILVA DOS SANTOS FLORIANO, ARTHUR SILVA ALVES FERREIRA e JOSÉ DAVID SENA SANTOS, em comunhão de esforços com o adolescente P.E.S.S, subtraíram 01 aparelho celular IPHONE, 01 bolsa contendo objetos pessoais e a quantia de R$ 60,00, pertencentes às vítimas Elisandra Martins dos Santos e Pedro Teixeira de Souza Júnior, após o que, dispararam um tiro de arma de fogo contra esta última vítima que veio a óbito no local.



    Além do fato acima, no dia 05/11/2020, por volta das 19 horas e 20 minutos, os denunciados invadiram a casa de Raul Dias e sua esposa Andréa Marina Pereira, situada na sede de Nossa Senhora do Socorro/SE e levaram dois aparelhos celulares de IMEls 359259108516401 (SAMSUNG) e 356452102821843 (IPHONE), além de seu veiculo, Ford New Fiesta branco de placa QMD0834. No mesmo dia 05/11/2020, por volta das 16 horas e 40 minutos, na Av. Adélia Franco, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju /SE, os denunciados também roubaram 01 veículo ônix, PLACA QMM 3G11, e 01 aparelho celular da vítima José Lima Ribeiro Filho.



    Durante a investigação policial, os três fatos se interligam e resultam na identificação dos denunciados como os responsáveis pelos crimes de roubo no dia 05/11/2020 e no dia 07/11/2020, este último que culminou no desfecho trágico da morte do jovem Pedro Teixeira de Souza Júnior, estudante de medicina, alvejado com um tiro na cabeça.



    Consta nos autos que, por volta das 02h, na Rua Tenente Wilson dos Santos, Bairro Jabotiana, nesta capital, a vítima Pedro Teixeira de Souza Junior passeava em quiosques na Praça da Jabotiana com o amigo Everton, quando conheceu a moça Elisandra Martins dos Santos e sua prima Rikely. Após várias horas de conversa, os dois rapazes foram até o prédio vizinho ao local onde estavam, levar as moças ao seu destino. Everton e Rikely adentraram no estacionamento do prédio enquanto Pedro e Elisandra ficaram se despedindo encostados no muro do edifício. Neste momento, as vítimas foram surpreendidas por vozes altas anunciando o assalto. De repente, o casal foi abordado pelos denunciados que subtraíram seus bens e sem que houvesse reação, Pedro foi atingido com um tiro na cabeça, caindo ao chão e falecendo ali mesmo, sem chance de socorro. (...)



    b) Do Latrocínio – art. 157, §3º, II do CP: (...)



    Analisando os autos, constata-se ser evidente a subtração de objetos pertencentes à vítima Pedro Teixeira de Souza Junior, e, 
por conseguinte, a materialidade delitiva, consoante se infere do 
BO nº 82516/2020, da Certidão de óbito e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo. A autoria, por seu turno, também está evidenciada nos autos, conforme se infere dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e confirmados em Juízo, além da prova juntada e produzida nos autos. (...)



    Nessa toada, prova-se, com segurança, a materialidade e a autoria delitiva quanto à infração de latrocínio, com resultado morte (art. 157, § 3º, II do CP), atribuída ao réu José David Sena Santos. Do mesmo modo, entendo em relação aos corréus Arthur Silva Alves Ferreira e Renata Silva dos Santos Floriano. Senão vejamos. Como acima explanado, os três meliantes estavam dentro do veículo New Fiesta, na companhia do adolescente P.E.S.S, quando avistaram o casal Elissandra e Pedro Junior andando pela calçada. Então, resolveram parar e abordá-lo, sendo anunciado o assalto e, após, desferido um tiro contra Pedro, levando-o à morte. (...)



    Renata, em que pese ter exercido o direito ao silêncio, em juízo, quando ouvida em sede inquisitorial, alegou não saber das intenções de David, afirmando que ali estava para irem a uma festa no Bairro América. Analisando os autos, entendo que tal versão carece de plausibilidade. Afinal, todos confirmar ser residentes do Bairro 17 de Março e, no dia do ocorrido, saíram da aludida mediação. Sendo assim, não haveria hipótese de, para chegar ao Bairro América, passar por uma rua do Bairro Jabotiana.



    Destaco, ainda, depoimento prestado pela testemunha Beatriz dos Santos, amiga de Renata, que em sede inquisitorial (fls. 141), confirmou que sua amiga já foi companheira de David, inclusive já havendo cometido delitos de roubo juntos. Afirmou, ainda, que a amiga lhe disse do crime ocorrido, confirmando estar dentro do veículo. Além disso, alegou ter se beneficiado com certa quantia em dinheiro proveniente dos delitos de roubo praticados àquela noite.



    Além de todo o exposto, ao que se depreende da prova dos autos, não há dúvidas quanto ao dolo – no mínimo eventual – dos inculpados Arthur e Renata em matar para consumar o roubo. Perlustrando o presente feito, vislumbro que, inegavelmente, assumiram o risco de produzir o resultado morte, ainda que não tenham desferido os tiros que atingiram fatalmente a vítima Pedro Junior, uma vez que, como já ressaltado, todos sabiam que José David portada uma arma de fogo, no momento da abordagem. Deste modo, entendo que, de qualquer modo concorreram para o crime, em concurso com o corréu José David e o adolescente P.E.S.S.



    Acrescente-se, também, que a pretensão dos réus e seus comparsas era a obtenção de vantagem patrimonial, que foi seguida da intenção de matar a vítima, a fim de obter o êxito no roubo. Assim, no mínimo em dolo eventual, provocaram o resultado morte do ofendido como forma de garantir a consumação do intento patrimonial, não deixando dúvidas quanto à caracterização das elementares do tipo penal descrito na denúncia. Isto posto, concluo que os corréus Arthur e Renata assumiram o risco da prática do delito mais gravoso, razão pela qual incorrerão nas iras do art. 157, § 3º, II do CP” (fls. 1-8, 
e-doc. 6).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da recorrente, sob estes fundamentos:



    “A objetividade jurídica do latrocínio é o patrimônio e a vida. Nos termos da Súmula nº 610 do Supremo Tribunal Federal, o fator determinante para a consumação do referido crime é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem.



    No caso, o Juízo a quo decidiu em conformidade com as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie, ao inclinar-se pela procedência da ação, visto que os elementos probatórios constantes dos autos rechaçam, suficientemente, a tese defensiva de ausência de provas quanto ao crime de latrocínio. Comprova-se a autoria delitiva atribuída aos réus através do B.O, depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo e pela denúncia. (...)



    Nesse contexto, a despeito da tentativa da Defesa, no sentido de afirmar a ausência de prova da participação efetiva de Renata, consta dos autos prova em desfavor da recorrente, uma vez que o menor P.E.S.S. afirmou, quando ouvido na Delegacia, que todos saíram naquela noite com a intenção de roubar pessoas, salientando que àquelas não foram as primeiras vítimas da noite.



    Registre-se ainda, que o réu Davi, em seu depoimento, afirma que no memento do crime, já desceu do carro com a arma engatilhada, ou seja, todos os ocupantes do carro tinham ciência de que Davi estava armado e, como bem registrou o sentenciante, ‘atirar contra a vítima não era uma possibilidade descartada’. (...)



    Assim, verifica-se que não merece prosperar a alegação da recorrente quanto a fragilidade probatória, pois restou demonstrada a participação da recorrente Renata pelos depoimentos dos envolvidos, não deixando qualquer dúvida quanto ao cometimento do delito de latrocínio pela ora recorrente” (fls. 5-6 e-doc. 4).



    12. Em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.018.782/SE:



    “Verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação da paciente pelo crime (...) foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado no depoimento prestado pelo menor P. E. S. S., o qual afirmou que ‘todos saíram naquela noite com a intenção de roubar pessoas, salientando que aquelas não foram as primeiras vítimas de noite’; acrescido ao fato de que o autor do disparo afirmou em seu depoimento que ‘ele já desceu do carro com a arma engatilhada’, ou seja, todos os ocupantes do carro, dentre eles a paciente, tinham ciência de que Davi estava armado e, como registrado, ‘atirar contra a vítima não era uma possibilidade descartada’.



    Desse modo, constato que o Tribunal de origem analisou de forma aprofundada e fundamentada a conduta da paciente, ocasião em que elencou cada um dos elementos de prova considerados para lastrear sua condenação, de modo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do remédio heroico” (fls. 4-5, e-doc. 30).



    13. Na espécie, quanto à prática do crime de latrocínio pela recorrente, o juízo sentenciante assentou que “não há dúvidas quanto ao dolo – no mínimo eventual – [do corréu Arthur] e [da recorrente] em matar para consumar o roubo. Perlustrando o presente feito, vislumbro que, inegavelmente, assumiram o risco de produzir o resultado morte, ainda que não tenham desferido os tiros que atingiram fatalmente a vítima Pedro Junior, uma vez que, como já ressaltado, todos sabiam que José David portada uma arma de fogo, no momento da abordagem” (fl. 8, e-doc. 6).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Sergipe, no julgamento da apelação criminal, assentou que “o menor P.E.S.S. afirmou, quando ouvido na Delegacia, que todos saíram naquela noite com a intenção de roubar pessoas, salientando que àquelas não foram as primeiras vítimas da noite” (fl. 5, e-doc. 4).



    O Tribunal estadual ressaltou que “o réu Davi, em seu depoimento, afirma que no momento do crime, já desceu do carro com a arma engatilhada, ou seja, todos os ocupantes do carro tinham ciência de que Davi estava armado e, como bem registrou o sentenciante, ‘atirar contra a vítima não era uma possibilidade descartada’” (fl. 5, e-doc. 4).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a tese da recorrente, de eventual ausência de provas suficientes quanto à prática do crime de latrocínio, ou para desclassificar a conduta da recorrente para o crime de roubo majorado, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 260.135-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio. Suficiência probatória. Reexame de provas. Inadequação da via eleita. (...)



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus impetrado sob a alegação de ausência de provas para a condenação do recorrente pelo crime de latrocínio. O Tribunal de Justiça concluiu pela condenação com base na existência de provas da autoria e materialidade do delito. 



    5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas corpus não é instrumento adequado para a análise de provas e revaloração do acervo probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    6. A tentativa de reverter a condenação com base em suposta insuficiência de provas exigiria reexame de fatos e provas, providência incabível na via eleita. (...)



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)” (RHC n. 247.644-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 203.529-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora